Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713546-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DRAYTON GEORGE DO NASCIMENTO, MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0034794-24.2013.8.07.0001, requerida em seu desfavor por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em breve síntese, narram tratar-se na origem de execução de título extrajudicial, na qual a agravada apresentou como débito de origem o valor de R$ 721.464,57 e que, após o ajuizamento e acolhimento parcial de embargos à execução, apresentou novo cálculo de R$ 556.255,77, na data de 01/07/2016. Afirmam que, diante das divergências havidas entre as partes, os autos foram encaminhados à Contadoria, que apurou como devida a quantia de R$ 539.398,17, restando acolhida pela decisão recorrida. Asseveram que a decisão deve ser reformada, uma vez que homologou os cálculos elaborados de forma equivocada do ponto de vista metodológico relativamente à interpretação da Cláusula 20a do Contrato. Dizem que, dessa forma, 52 prestações foram lançadas indevidamente no extrato de evolução da dívida desenvolvido pela Contadoria, acarretando majoração do saldo devedor contratado. Requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, no mérito, pedem seja reformada a decisão interlocutória, para que sejam refeitos e ratificados os cálculos elaborados em conformidade com as cláusulas contratuais previstas. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Da preliminar análise dos autos, tenho que a matéria demande mais profunda análise pelo colegiado, com o fito de se cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria com o escopo de definir o correto quantum debeatur. Assim, não há como, neste momento, afastar a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da prática de atos constritivos antes de definida a matéria por este colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator